Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701065-17.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco Itaucard S.A. Agravado(s) Geisa Soares Vieira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra pronunciamento do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 146750399 do processo de referência), na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pelo agravante em desfavor de Geisa Soares Vieira, processo n. 0711826-14.2022.8.07.0010, com o seguinte teor: 1. O autor concordou com a adesão ao Juízo 100% digital. Anote-se. 2. Emende-se a inicial para comprovar a mora uma vez que esta não resta comprovada se a carta enviada retorna com anotação de ausência de notificação por problemas no endereço, conforme precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. "ENDEREÇO INSUFICIENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na instância primeva, o magistrado singular determinou a realização de emenda à inicial, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não cumpre a exigência legal. Conquanto o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 dispense a assinatura do próprio destinatário, in casu, sequer houve a entrega da correspondência, não havendo razão para se presumir que há má-fé da parte adversa (art. 113 do Código Civil), o que, em tese, confluiria com a medida propugnada prefacialmente pela agravante. Precedentes. 2. No mais, considerando que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado n. 72 do STJ), não subsistem razões ao albergamento da tese elevada a esta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1650910, 07319288720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 27/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Para a caracterização da mora do devedor fiduciante, não basta o envio da notificação extrajudicial, fazendo-se necessária a sua efetiva entrega, mediante correspondência registrada, com Aviso de Recebimento, sendo, entretanto, desnecessário que a correspondência seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário. 3. A correspondência encaminhada pelo próprio apelante não demonstra a mora, pois não há indícios de que tenha sido recebida pelo devedor ou mesmo por terceiros, uma vez que foi devolvida com a informação "Número desconhecido". 3.1. Não se trata, portanto, de eventual mudança de endereço sem comunicação ao credor, o que caracterizaria uma violação a boa-fé contratual. 4. Diante da inércia da parte em realizar de maneira adequada e coerente a emenda determinada pelo Juízo a quo, o indeferimento da Inicial deve ser a medida a ser imposta com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1649903, 07082139520228070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em razões recursais (Id 42773736), a instituição agravante, preliminarmente, defende o cabimento do recurso, bem ainda busca evidenciar os requisitos autorizadores de concessão da tutela recursal antecipada. No mérito, afirma ser desnecessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, com a modificação da Lei n. 13.043/2014. Diz ser claro o dispositivo legal referido ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 146100552. Sequer se exige assinatura do destinatário. Cita jurisprudência que entende abonar suas alegações. Pede, ao final: Por todo o exposto, requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. O recorrente instruiu a petição recursal com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 42773738 pp. 1-2). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os indispensáveis pressupostos. No caso, ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Extrai-se do caderno processual de origem que o banco agravante ingressou com ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária com a garantia de veículo, em desfavor de Geisa Soares Vieira. Ao receber a petição inicial o magistrado de 1o grau, em pronunciamento datado de 19/7/2022, determinou a emenda da peça vestibular (Id 131576259 do processo de referência), nos seguintes termos: Emende-se a inicial para: - comprovar a mora uma vez que esta não resta comprovada se a carta enviada retorna com anotação "NÃO EXISTE O NÚMERO" no momento da diligência; - se manifestar quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto, é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Conforme informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, o autor registrou ciência da “expedição eletrônica” de 3/1/2023, em 4/1/2023. O demandante compareceu aos autos, em 5/1/2023, colacionando a petição de Id 146252508 do processo de referência, oportunidade em que pediu a reconsideração do decisum. Em seguida, foi proferido ato judicial de Id 146750399 do processo de referência, em 16/1/2023, com o seguinte teor: 1. O autor concordou com a adesão ao Juízo 100% digital. Anote-se. 2. Emende-se a inicial para comprovar a mora uma vez que esta não resta comprovada se a carta enviada retorna com anotação de ausência de notificação por problemas no endereço, conforme precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. "ENDEREÇO INSUFICIENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na instância primeva, o magistrado singular determinou a realização de emenda à inicial, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não cumpre a exigência legal. Conquanto o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 dispense a assinatura do próprio destinatário, in casu, sequer houve a entrega da correspondência, não havendo razão para se presumir que há má-fé da parte adversa (art. 113 do Código Civil), o que, em tese, confluiria com a medida propugnada prefacialmente pela agravante. Precedentes. 2. No mais, considerando que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado n. 72 do STJ), não subsistem razões ao albergamento da tese elevada a esta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1650910, 07319288720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 27/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Para a caracterização da mora do devedor fiduciante, não basta o envio da notificação extrajudicial, fazendo-se necessária a sua efetiva entrega, mediante correspondência registrada, com Aviso de Recebimento, sendo, entretanto, desnecessário que a correspondência seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário. 3. A correspondência encaminhada pelo próprio apelante não demonstra a mora, pois não há indícios de que tenha sido recebida pelo devedor ou mesmo por terceiros, uma vez que foi devolvida com a informação "Número desconhecido". 3.1. Não se trata, portanto, de eventual mudança de endereço sem comunicação ao credor, o que caracterizaria uma violação a boa-fé contratual. 4. Diante da inércia da parte em realizar de maneira adequada e coerente a emenda determinada pelo Juízo a quo, o indeferimento da Inicial deve ser a medida a ser imposta com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1649903, 07082139520228070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial. É contra esse pronunciamento que o autor, ora agravante, se insurreciona. Pois bem, simples leitura da decisão agravada, a qual apreciou o pedido de reconsideração feito pela instituição financeira, revela que nada de novo foi ali decidido. O juiz a quo tão somente ratificou a determinação que antes dirigira ao autor, ora agravante, para emendar a inicial de modo a corrigir as irregularidades que apontou. Ora, tem caráter meramente ordinatório a ordem de emenda da petição inicial. Trata-se de comando do juízo para permitir que o processo tenha normal seguimento pela correção de irregularidades verificadas, as quais devem ser sanadas. Se não o forem, risco há de reconhecimento da inépcia da inicial e consequente extinção do feito. Como ato processual de mero impulsionamento, o comando para emenda da inicial não tem conteúdo decisório, daí porque se caracteriza como despacho, que é ato judicial não impugnável por meio de agravo de instrumento. A falta de conteúdo decisório retira do despacho a aptidão para colocar a parte em situação de desvantagem processual, motivo por que não está no rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, e a espécie de provimento visa a regra posta no art. 1.001 do citado Diploma legal: "Dos despachos não cabe recurso." Concretamente, mesmo que em exame perfunctório do pronunciamento judicial atacado, manifesto está ter o magistrado ordenado a regularização da peça vestibular para juntada de documento que a deveria instruir, porque indispensável à instrução inicial do feito e sem o qual inviabilizada estará a formação do processo, a saber: a prova de notificação extrajudicial da mora à parte agravada, no endereço informado no contrato de mútuo. A parte autora, ora agravante, foi tão-somente advertida de que, se não atendida a ordem de emenda, possibilidade havia de ser indeferida a petição inicial e extinta a demanda de busca e apreensão. Atuou o juízo atento ao dever de colaboração que a ele compete e que, para o caso, positivado está no art. 321 do CPC. Não há na hipótese decisão quanto a qualquer questão do processo, logo de decisão interlocutória, tal como previsto no art. 203 do CPC, não se trata. O pronunciamento agravado de modo algum resolve qualquer espécie de controvérsia ́. Antes, somente impulsiona o feito determinando o saneamento de irregularidade para que o processo tenha regular seguimento. É, portanto, mero despacho, visto que desprovido de conteúdo resolutório de controvérsia instaurada entre os litigantes no curso do processo. Mister destacar que, embora atribuído o nomen iuris de “decisão” ao pronunciamento judicial contra que se insurge o banco agravante, esse rótulo em nada altera a natureza do ato praticado pelo julgador de primeira instância, mesmo porque, para fins de recorribilidade irrelevante se monstra a denominação, pois importa o conteúdo. Se criados, modificados ou extintos direitos e obrigações, certamente que terá conteúdo decisório o ato judicial, uma vez que encerará potencial carga de lesividade à situação processual da parte. Por certo que o pronunciamento constitutivo, extintivo, declaratório, quando modificativo de direitos ou situações, faz nascer para as partes o interesse de alcançar posição mais favorável do que aquela estabelecida pela decisão que o desfavorece, motivo pelo qual legalmente prevista a recorribilidade dos pronunciamentos dessa natureza. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos. Proferiu despacho o julgador monocrático, porque exarou ato manifestamente sem conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo o ato agravado. É de mero impulso processual o comando do juízo de primeiro grau, visto que destinado a promover a complementação da prova com que instruída a petição inicial pela necessária juntada de documento indispensável ao processamento da demanda e ao exame da tutela de urgência postulada para liminar busca e apreensão do veículo que está em poder da parte agravada. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Lembro, por fim, que há de ser extinto o processo se vier a se indeferida a petição inicial pelo não cumprimento da ordem de emenda da inicial. Nesse caso, poderá o agravante manejar recurso com efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC. A possibilidade de uso dessa espécie de instrumento recursal viabiliza ao juízo prolator da sentença de extinção do feito reconsiderar o pronunciamento pelo qual extinguiu o processo. Se reconsideração não houver, processar-se-á a apelação nos termos do art. 331, § 1o, da lei processual civil. Afirmo, destarte, o manifesto descabimento do presente agravo de instrumento impropriamente manejado contra despacho que determinou a emenda da inicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Comunique-se ao juiz da causa. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora